Tribunal: TJDFT
Processo: 0704150-51.2023.8.07.0019
Órgão julgador: EDILSON ENEDINO DAS CHAGAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-02-05
Data de publicação: 2024-02-16

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. PROCESSO CIVIL. RECURSO INOMINADO. INTIMAÇÃO PARA RÉPLICA EM AUDIÊNCIA DE CONCILIAÇÃO. DESNECESSIDADE DE INTIMAÇÃO ESPECÍFICA. AUSÊNCIA DE RÉPLICA. PRECLUSÃO TEMPORAL CARACTERIZADA. VIOLAÇÃO AO DEVIDO PROCESSO LEGAL NÃO CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.

I. Trata-se de recurso inominado interposto pela parte autora em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos iniciais. Na exordial, a autora aduz que não realizou cadastro junto à ré e que, apesar disso, tem sido cobrada por contrato indevido. Requer a reparação por danos morais, que a requerida seja obrigada a rescindir o contrato, além de abster-se de efetuar cobranças indevidas no nome da autora. A sentença combatida entendeu como verdadeiras as alegações trazidas pela ré (ora recorrida) em contestação, embasadas, entre outros documentos, em gravação de voz entre a autora (ora recorrente) e funcionário da ré, na qual há reconhecimento pela recorrente como sendo de sua titularidade a linha telefônica. A referida sentença entendeu, ainda, que, apesar de intimada, a autora não se manifestou nos autos a fim de impugnar referida gravação. Em suas razões recursais (ID 53937472), a recorrente sustenta que houve violação ao devido processo legal e ao contraditório, uma vez que não houve sua intimação para se manifestar em réplica. Defende a incompetência dos Juizados Especiais para julgar o presente caso, ante a necessidade de perícia. Requer, por fim, a cassação da sentença pela incompetência absoluta dos Juizados Especiais para conhecer da matéria ou seu retorno ao juízo de origem para dar oportunidade de realização de audiência de instrução, oportunizando-se a produção de prova simplificada. Subsidiariamente, requer a reforma da sentença para que sejam julgados procedentes os pleitos contidos na inicial.

II. Recurso próprio, tempestivo e dispensado de preparo ante pedido formulado de concessão da gratuidade de justiça, ora deferida. Contrarrazões apresentadas (ID 53937474).

III. A recorrente sustenta que não foi intimada para se manifestar a respeito dos documentos apresentados em contestação e somente deles tomou conhecimento após a prolação da sentença, alegando violação ao devido processo legal e ao contraditório. Não merece amparo tal alegação. No procedimento dos Juizados Especiais, as partes são intimadas na audiência de conciliação para se manifestarem em contestação e em réplica, estando cientes de que os prazos são sucessivos e independem de intimação, nos termos do consignado na Portaria GSVP/TJDFT no. 81/2016. Conforme ata da audiência de conciliação (ID 53936199 – página 3): “Prazo para a(s) parte(s) REQUERENTE(S): em seguida, depois de transcorrido o prazo anterior, abre-se o prazo de 2 (dois) dias úteis para a(s) parte(s) autora(s) se manifestar(em) acerca de eventuais documentos, pedidos contrapostos e preliminares. Nos prazos acima referidos, havendo interesse em outras provas previstas na Lei no 9.099/95, a(s) parte(s) poderá(ão) requerer a sua produção por intermédio de petição eletrônica (Processo Judicial Eletrônico – PJE). Destaque-se que os referidos prazos são sucessivos e independem de intimação.” Portanto, a ausência de intimação específica da autora, ora recorrente, para apresentação de réplica à contestação não configura violação ao devido processo legal e ao contraditório, porquanto a autora já estava ciente do prazo para manifestação, informado quando da audiência de conciliação. Assim, a parte autora saiu intimada a se manifestar sobre a contestação e documentos apresentados pela parte ré, o que deixou de fazer, logo, a alegação de que lhe foi tolhida a oportunidade de contraditar os documentos da contestação não tem razão de ser, visto que os prazos foram previamente fixados. Precedentes: Acórdão 1178814, 07018283420188070019, Relator: ARNALDO CORRÊA SILVA, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 12/6/2019, publicado no DJE: 18/6/2019. Pág.: Sem Página Cadastrada., Acórdão 1403956, 07133305920218070020, Relator: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 9/3/2022, publicado no DJE: 15/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada.

IV. Ademais, não há que se falar em produção de prova pericial quando existem nos autos elementos de prova suficientes a corroborar a formação da convicção do julgador. Os documentos acostados são o bastante para a elucidação dos fatos, mostrando-se desnecessária a dilação probatória. Afastada, portanto, a alegação de complexidade da causa. Assim, não é caso de cassação da sentença, pois a matéria tratada nos presentes autos é abrangida pela competência dos Juizados Especiais. Nesse sentido, não assiste razão à recorrente.

V. A ré juntou na sua contestação gravação telefônica na qual há pedido de transferência de titularidade da linha do nome da autora (ora recorrente) para terceiro. Na mesma ligação, a autora reconhece como sendo de sua titularidade a linha em questão. Por outro lado, a autora não apresentou réplica, deixando de impugnar no momento oportuno o elemento probatório juntado pela ré apontando fato extintivo do direito alegado. Nesse cenário, não prospera o pedido da recorrente de realização de audiência de instrução, oportunizando-se a produção de prova simplificada, tendo em vista que a parte autora não compareceu aos autos no momento adequado para apresentar réplica face a prova produzida. Assim, sem razão a recorrente.

VI. Ressalte-se ainda que a recorrente se insurge contra a gravação juntada pela ré em contestação, entretanto, não apresenta prova contrária em sede recursal apta a corroborar suas alegações. A recorrente se limita a alegar que nega que a voz na ligação seja a sua, mas não traz aos autos, neste momento recursal, contraprova que possa ir de encontro à prova produzida pela ré em contestação. Não que referida prova pudesse ser avaliada nesta instância, mas para fundamentar eventual necessidade de reabertura da fase probatória em 1a Instância.

VII. Deixando a parte autora de impugnar os documentos juntados pela parte contrária no momento oportuno - qual seja, na réplica, em que optou por quedar-se inerte -, ocorreu a preclusão temporal, não sendo o presente momento recursal adequado para desqualificar os documentos não impugnados em que se baseou a r. sentença. As alegações agitadas pela parte recorrente em sede recursal deveriam ter sido aventadas no momento processual próprio, qual seja, em sede de réplica. Ao deixar de fazê-lo, perdeu a oportunidade de abrir debate sobre os fatos, sem que se possa falar em violação ao devido processo legal e ao contraditório. Portanto, está configurada a preclusão temporal. Nesse sentido: (Acórdão 1767798, 07044276420238070020, Relator: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA, Primeira Turma Recursal, data de julgamento: 6/10/2023, publicado no DJE: 25/10/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

VIII. Com base no exposto, como não compareceu aos autos em momento oportuno a fim de impugnar os documentos trazidos na contestação, não devem prosperar os pedidos da recorrente, de modo que deve ser mantida incólume a sentença combatida.

IX. Recurso CONHECIDO e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Condeno a parte recorrente vencida ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios que fixo em 10% do valor corrigido da causa, contudo, suspendo a exigibilidade na forma do art. 98, § 3o, do CPC, em decorrência da gratuidade de justiça deferida.

X. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei no 9.099/95.